Tribunal: TJMT
Processo: 1004099-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004099-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 009.826.161-47 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 318.524.759-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO OBJETIVA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE SALDO CONTRATUAL NÃO DESEMBOLSADO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo cálculos elaborados pelo exequente que incluíram, além dos valores pactuados em acordo homologado, quantia correspondente ao saldo contratual de empréstimo declarado nulo, bem como multa e honorários, sob fundamento de descumprimento do pacto pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acordo judicial homologado substitui a sentença de conhecimento como título executivo, limitando a execução aos seus termos; e (
ii
) saber se o saldo contratual não adimplido pelo consumidor, decorrente da nulidade do contrato, pode ser exigido em pecúnia a título de repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. A transação homologada judicialmente possui eficácia de coisa julgada e natureza de novação objetiva, substituindo o comando condenatório anterior, de modo que a execução deve se limitar estritamente aos seus termos.

4. O inadimplemento do acordo não enseja o retorno automático aos parâmetros da sentença originária, inexistindo efeito repristinatório sem cláusula resolutiva expressa, devendo a mora ser solucionada no âmbito do próprio ajuste, com incidência de encargos legais.

5. A repetição de indébito exige comprovação de pagamento indevido, não sendo possível converter a exoneração de dívida em crédito pecuniário, sob pena de violação aos limites do título executivo e à vedação ao enriquecimento sem causa.

6. A inclusão, na execução, de saldo contratual não desembolsado pelo consumidor configura excesso de execução, por representar valor que jamais integrou seu patrimônio, extrapolando a finalidade reparatória da tutela jurisdicional.

7. O descumprimento de obrigações de fazer deve ser reprimido por meio das astreintes fixadas, não autorizando a criação de obrigação pecuniária inexistente.

8. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, calculados sobre o proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reconhecer que o título executivo é o acordo homologado, limitar a execução aos seus termos, excluir o valor correspondente ao saldo contratual não desembolsado e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento:

“1. A transação judicial homologada substitui a sentença de conhecimento, limitando a execução aos seus termos, inexistindo efeito repristinatório automático em caso de inadimplemento.

2. A repetição de indébito pressupõe pagamento indevido, sendo indevida a inclusão, em cumprimento de sentença, de saldo contratual não desembolsado pelo consumidor.

3. O reconhecimento, ainda que parcial, de excesso de execução enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do art. 85 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
R
ecurso de
Agravo de Instrumento interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do cumprimento de sentença

movido por
FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE
, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 343621373).

Extrai-se dos
autos que o agravado obteve provimento jurisdicional em sede de apelação para declarar nulos contratos de empréstimo, determinando-se a cessação de descontos, a repetição simples do indébito e o pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Após o trânsito em julgado, as partes celebraram acordo no valor de R$ 16.600,00, o qual foi homologado
.

Contudo, o
exequente, ora agravado, peticionou alegando o descumprimento do pacto por parte da instituição financeira, que não teria cessado os descontos no benefício previdenciário nem cancelado os cartões vinculados, além de ter efetuado o pagamento do valor acordado de forma intempestiva.

Diante disso, o agravado promoveu o cumprimento de sentença incluindo no cálculo: a) R$ 8.454,10 (repetição de indébito); b) R$ 5.142,41 (danos morais); c) R$ 55.627,71 (valor do saldo contratual exonerado); e d) honorários advocatícios.

O banco apresentou impugnação alegando excesso de execução, especialmente quanto
ao valor de
R$ 55.627,71, sob o argumento de que tal valor nunca foi pago pelo autor, tratando-se apenas do saldo devedor do contrato anulado.
Impugnou também os valores calculados pelo exequente pela ausência de disposição em acordo homologado entre as partes.

O magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação, entendendo que o descumprimento do acordo e a persistência dos descontos indevidos autorizavam o prosseguimento da execução pelo montante total indicado
(
R$ 71.679,64
)
, mantendo íntegra a cobrança e as astreintes fixadas.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso, reiterando a tese de excesso de execução
e confirmação da execução aos termos do acordo.

Sustenta
no recurso
que o valor de R$ 55.627,71, embora represente o proveito econômico da demanda para fins de sucumbência, não pode ser objeto de execução direta em dinheiro em favor do autor, pois nunca saiu de seu patrimônio.

Alega que o descumprimento do acordo
limita-se
à esfera das multas cominatórias e dos valores efetivamente descontados após a homologação.

Decisão liminar
de ID 344278879, foi indeferido o efeito suspensivo.

O Agravante foi intimado a recolher o preparo em dobro por falha na comprovação inicial, diligência devidamente cumprida em 03/02/2026 (ID 345045888).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 345160898), arguindo o caráter protelatório do recurso, a má-fé da instituição financeira e a legitimidade das medidas coercitivas diante da resistência injustificada em cessar os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar.

O feito foi redistribuído por prevenção ao Gabinete 2, desta Primeira Câmara de Direito Privado (ID 348346859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença
de
Ação de Declaração de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, Tutela de Urgência e Repetição de Indébito
,
movido
por
FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE
em
face de
BANCO AGIBANK S.A.

Após
provimento jurisdicional em sede de apelação para declarar nulos contratos de empréstimo,
foi
determinado a cessação de descontos, a repetição simples do indébito e o pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00
.

Posteriormente,
a
s partes celebraram acordo no valor de R$ 16.600,00, o qual foi homologado
.

Contudo, o
exequente, ora agravado, peticionou alegando o descumprimento do pacto por parte da instituição financeira, que
não teria cessado os descontos no benefício previdenciário nem cancelado os cartões vinculados
, além de ter efetuado o pagamento do valor acordado

de
R$ 16.600,00
(
dezesseis mil reais e seiscentos reais)
de forma intempestiva.

Diante disso, o agravado promoveu o cumprimento d
os termos dispostos em
sentença
,
incluindo no cálculo: a) R$ 8.454,10 (repetição de indébito); b) R$ 5.142,41 (danos morais); c) R$ 55.627,71 (valor do saldo contratual exonerado); e d) honorários advocatícios.

O banco apresentou impugnação alegando
que a execução deve observar os limites d
o
acordo
, e ainda que há
excesso de execução, especialmente quanto à parcela de R$ 55.627,71, sob o argumento de que tal valor nunca foi pago pelo autor, tratando-se apenas do saldo devedor do contrato anulado.

O magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação, fundament
ando-se
na premissa de que a conduta do banco, ao descumprir os termos do acordo e manter descontos indevidos em verba alimentar, justificava o prosseguimento da execução nos moldes apresentados pelo credor.
Senão vejamos sua parte dispositivo:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposta por BANCO AGIBANK S.A. (Id. 217147362), mantendo-se íntegros o cumprimento de sentença promovido por FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE e a decisão de prosseguimento e fixação de multa cominatória de Id. 211640965.

Em consequência:

1. MANTENHO a memória de cálculo apresentada pelo exequente, tal como estruturada na planilha de Id. 201014663 e complementada pela memória que apura o saldo de R$ 71.679,64 após a incidência da multa e honorários do art. 523, §1o, CPC e abatimento do pagamento parcial de R$ 16.600,00, como base para o prosseguimento da execução, ressalvada a atualização monetária e os juros até o efetivo pagamento.

2. RECONHEÇO a higidez da multa de 10% e dos honorários de 10% de que trata o art. 523, §1o, CPC, incidentes sobre o valor do débito atualizado, nos termos da memória acolhida.

3. MANTENHO, por ora, a multa cominatória diária de R$ 500,00 fixada na decisão de Id. 211640965, preservado o poder do Juízo para, a qualquer tempo, readequar o valor das astreintes, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 537, §1o, CPC, caso demonstrado excesso concreto ou perda de finalidade coercitiva.

4. DECLARO PREJUDICADO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação, diante do julgamento do mérito.

5. INDEFIRO o pedido de condenação do executado por litigância de má-fé, por ausência dos requisitos do art. 80 do CPC.

6. DETERMINO a expedição de alvará eletrônico ou a realização de transferência bancária direta (TED/JT) em favor do exequente, relativamente ao valor depositado sob Id. 213980451, na forma requerida em Id. 217313834, pág. 7, procedendo-se à compensação desse montante com o saldo exequendo apurado na memória de cálculo homologada.

7. DETERMINO o regular prosseguimento do cumprimento de sentença pelo saldo remanescente, observando-se a memória de cálculo acolhida, com atualização até o efetivo adimplemento e manutenção das medidas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, inclusive quanto ao cumprimento integral das obrigações de fazer estabelecidas no título executivo (cancelamento de contratos, encerramento de conta bancária e cessação de descontos).

8. CONDENO o executado ao pagamento dos honorários advocatícios desta fase impugnatória, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da parcela controvertida, correspondente ao montante cuja redução pretendia obter com a impugnação, a ser apurado em liquidação simples, nos termos do art. 85, §§1o e 7o, do CPC.
”

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso, reiterando a tese de excesso de execução
, s
ustenta
ndo
que o valor de R$ 55.627,71, embora represente o proveito econômico da demanda para fins de sucumbência, não pode ser objeto de execução direta em dinheiro em favor do autor, pois nunca saiu de seu patrimônio.

Alega que o descumprimento do acordo
limita-se
à esfera das multas cominatórias e dos valores efetivamente descontados após a homologação.

Nesse contexto,
a
controvérsia cinge-se a definir o parâmetro de liquidação da obrigação. Primeiramente, deve-se confirmar se o acordo homologado substituiu o acórdão anterior como título exequendo. Em segundo, deve-se analisar se a base de cálculo da execução pode contemplar o "proveito econômico" da anulação contratual (saldo que deixou de ser pago) como se fosse um valor a ser restituído em pecúnia.

Primeiramente, cumpre destacar que
dos autos revela que em 08/07/2025 foi homologada transação entre as partes (ID 197165737 na origem). Juridicamente, a transação homologada faz coisa julgada e possui natureza de novação objetiva, substituindo os termos da sentença anterior.
Logo,
n
o momento em que
as partes protocolaram a minuta de acordo e este foi homologado, o comando condenatório da sentença original foi substituído pela vontade manifestada na transação.

Conforme o Artigo 840 do Código Civil, a transação visa prevenir ou terminar o litígio mediante concessões mútuas.

O acordo fixou obrigações certa
de
pagamento de

R$ 11.600,00

para quitação de danos materiais e repetição de indébito, e

R$ 5.000,00

para
pagamento de
honorários advocatícios. A partir da homologação, o direito do exequente restringe-se ao cumprimento desses termos.
Deve-se respeito aos termos acordados e homologados pelo juízo, a execução de seu comando jurídico.

A decisão agravada deve ser reformada para limitar o cumprimento de sentença estritamente aos valores do acordo homologado, acrescidos de juros e correção em razão da mora no pagamento.

- Do Excesso de Execução.

A tese do Agravado, de que o atraso no pagamento de R$ 16.600,00 permitiria retornar à planilha da sentença para cobrar R$ 55.627,71 (saldo contratual não pago), carece de amparo legal.

O inadimplemento ou a mora em transação homologada judicialmente resolve-se pela continuidade da execução do próprio acordo, com o acréscimo de correção monetária, juros de mora e, se pactuada, multa penal. Não há efeito repristinatório automático da sentença de conhecimento, salvo se houvesse cláusula resolutiva expressa nesse sentido, o que não se verifica.

Desta forma
, verific
a-se
que a decisão recorrida ignorou a natureza indenizatória
(acordo)
e restauradora da repetição de indébito.
Isso porque, a

decisão
de origem validou uma execução que busca a entrega de um capital
(
R$ 55.627,71
)
que jamais integrou o patrimônio do exequente, desbordando dos limites da responsabilidade civil e da própria coisa julgada formada no processo de conhecimento.

Nesse importe, cumpre relevar que a
r
epetição de
i
ndébito
c
onsiste na restituição de valores indevidamente pagos.
Exige
-se
entretanto,
a prova do desembolso (pagamento indevido) e visa retornar as partes ao
status quo ante
.

Nesse sentido, c
onforme
a norma

d
o
a
rtigo 884 do Código Civil, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido.

No caso, o patrimônio do autor foi beneficiado pela cessação do passivo decorrente dos descontos, em razão da desoneração de dívida que não mais subsiste; contudo, não houve ingresso de novos ativos monetários referentes a parcelas que sequer chegaram a ser pagas.

Nesse passo, o
título exequendo determinou a "devolução de todos os valores descontados/cobrados". N
o pedido inicial de cumprimento de sentença
(ID
196767978
), o próprio agravado reconhece expressamente que o valor de R$ 55.627,71 corresponde ao "valor do saldo contratual que o consumidor deixou de pagar". Ou seja, trata-se de um valor que o banco
buscou pelo contrato

d
o autor,
todavia,
diante da nulidade, não terá que
pagar
.

A primeira instância concluiu que
o
valor
cálculo pelo agravado
era exequível
,

t
odavia,
conclui-se
que se o autor não pagou os R$ 55 mil,
dessa forma,

n
ão tem o que ser "restituído"
(repetição indébito)
. Ao permitir que o autor receba em dinheiro o valor de um saldo devedor que ele não adimpliu, o Judiciário estaria permitindo que o consumidor lucrasse com a nulidade do contrato além da sua própria desoneração.

A nulidade do contrato gera a extinção da dívida
, e

s
e
constatado que
o consumidor já havia
pago
R$ 8.454,10, este é o valor a ser devolvido
,
como bem discriminado na alínea "a" do cálculo do autor.

Assim, o
valor de
R$ 55.627,71
“
remanescentes
”
(alínea "c" do cálculo
– ID.
196767978
) representa apenas a dívida que deixou de existir
e a
inclusão deste montante na ordem de pagamento direta configura excesso de execução evidente, pois não há título judicial que determine o pagamento de saldo não desembolsado ao autor.

Portanto, a
inclusão do saldo não desembolsado na planilha de repetição de indébito caracteriza excesso de execução.

De
outro
norte
, é
fato
que
a conduta do Agravante
de manter a cobrança de parcelas reconhecidas como indevidas
é reprovável
,
e atrai as astreintes fixadas.
Dessarte
, a multa diária já serve como instrumento de coerção e punição
por si só
.

A
ssim, repisa-se que a
execução de um principal inexistente (repetição de valor não pago) não é a via legal para punir o descumprimento de obrigações de fazer
/pagar
.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, entende que a repetição de indébito pressupõe o efetivo pagamento indevido. A vedação ao enriquecimento sem causa (Art. 884, CC) é norma cogente que impede que a execução se torne fonte de lucro desproporcional.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ADEQUADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA – COBRANÇA DE DÉBITO ADIMPLIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE PELA FONTE PAGADORA – RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO RISCO DO NEGÓCIO – IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU MÁ-FÉ NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Rejeita-se a
preliminar de cerceamento de defesa quando o juízo, na qualidade de destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos – no caso, os holerites funcionais com comprovação dos descontos mensais –, não sendo imprescindível a oitiva da fonte pagadora. Demonstrado que a dívida foi regularmente quitada por meio de desconto em folha de pagamento, a ausência de repasse ao banco não pode ser imputada ao consumidor, recaindo sobre a instituição financeira o risco da operação.
A repetição do indébito pressupõe o efetivo pagamento indevido

( CDC
,
art
.
42, parágrafo único) ou a comprovação de má-fé no ajuizamento da ação
( CC
, art. 940), o que não se verifica quando a cobrança ocorre antes da ciência inequívoca da quitação. A cobrança judicial indevida de dívida já paga, persistente mesmo após notificação extrajudicial do consumidor, configura ato ilícito indenizável por dano moral e conduta processual temerária, apta a ensejar multa por litigância de má-fé
( CPC
,
arts
. 80, II, e 81). Mantida a sentença, é devida a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10235904320248110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

Portanto, a
execução deve ser limitada aos
termos dispostos em acordo,
e
não sobre
valore
s

que sequer foram
descontados e comprovados nos autos
,
excluindo-se
assim,
o item "c" da planilha (R$ 55.627,71). A recalcitrância do banco quanto às obrigações de fazer deve ser punida pelas astreintes já fixadas, e não pela manutenção de cálculos matematicamente indevidos.

Neste importe, c
om o acolhimento da tese do Agravante para reconhecer o excesso de execução e decotar a vultosa quantia de R$ 55.627,71 do montante exequendo, altera-se o cenário sucumbencial da fase executiva.

-
Dos Honorários Sucumbenciais

Nos termos do

Artigo 85, §1o do CPC
, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, inclusive nas decisões interlocutórias que acolhem a impugnação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do

REsp 1.134.186/RS (Tema Repetitivo 410)
, consolidou o entendimento de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, gera o dever de o exequente pagar honorários advocatícios ao patrono do executado, calculados sobre o proveito econômico obtido (valor extirpado).

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:1 .1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (
REsp.

n .o
940.274/MS).1.
2 .

Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
, com base no
art
.
20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.

(
STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
21/10/2011 RSSTJ
vol
.
44 p. 255)
(
g.n
.)

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO
RECONHECIDO .
OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo erro material no laudo pericial, corrigindo o valor da condenação de R$583.320,10
para R$538 .320,10, e determinando o retorno dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos. A embargante alega omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido, no montante de R$57.029,65, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 410.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença; (
ii
) estabelecer se são devidos honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido, com base no entendimento do STJ no Tema Repetitivo 410.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .
O acórdão embargado apresenta omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

4. De acordo com o Tema 410 do STJ (REsp 1.134 .186/RS), é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente, dado que isso implica extinção parcial da execução.

5. O reconhecimento do excesso de execução no valor de R$57.029,65 pela impugnação da embargante enseja a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ, sendo devida a fixação de honorários advocatícios sobre o referido
valor .

6. O art. 85, § 1o, do CPC/2015 prevê que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, resistido ou não, sendo cumulativamente arbitrados em razão do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar o arbitramento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o excesso de execução reconhecido.

Tese de julgamento:

1. A omissão no acórdão sobre pedido de arbitramento de honorários advocatícios enseja acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes .

2. O reconhecimento, ainda que parcial, de excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença gera direito à fixação de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do Tema 410 do STJ e do art. 85, § 1o, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art
.
85, § 1o; CPC/1973, art. 20, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134 .186/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 18 .11.2009 (Tema Repetitivo 410); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1452422/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
j .
06.03.2023,
DJe
27.03 .2023.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10285852820248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025)

Assim, imperiosa a condenação do Agravado
/exequente
ao pagamento de honorários sobre a parcela reconhecida como excesso, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para:

1)
DECLARAR que o título executivo a reger a fase de cumprimento de sentença é o acordo judicial homologado, no valor total de R$ 16.600,00, extinguindo-se a pretensão executiva baseada nos parâmetros da sentença de conhecimento;

2)
RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO quanto ao valor de R$ 55.627,71 (item "c" da planilha inicial), determinando que a execução prossiga apenas sobre as parcelas do acordo, com incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir do inadimplemento de cada parcela pactuada;

3)
A execução deverá prosseguir na origem quanto
a eventual
astreintes, a serem apuradas em novo cálculo.

4)
CONDENAR o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do Agravante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor do excesso reconhecido), ficando a exigibilidade suspensa nos termos do Art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026